Tribunal: TJSP
Processo: 1022548-60.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Demanda instruída com notas fiscais de serviços e respectivos instrumentos de protesto – Ausência de documento escrito firmado pela devedora reconhecendo a obrigação de pagamento do valor reclamado – Carência de ação reconhecida – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022548-60.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANDRA
NEDINA PASSOS CLEMENTE ME, é apelado EDITORA VOLTA E MEIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30875
APEL.No: 1022548-60.2018.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : SANDRA NEDINA PASSOS CLEMENTE ME (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : EDITORA VOLTA E MEIA LTDA
AÇÃO MONITÓRIA Demanda instruída com notas fiscais
de serviços e respectivos instrumentos de protesto Ausência
de documento escrito firmado pela devedora reconhecendo a
obrigação de pagamento do valor reclamado Carência de ação
reconhecida Sentença mantida Recurso não provido.

Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
50/51, proferida nos autos da ação monitória movida em face
da apelada, que foi julgado extinto o processo, por falta
de interesse processual, na modalidade adequação.
Afirma a apelante que a decisão não pode
prevalecer, sustentando, em síntese, que a presente demanda
preenche todos os requisitos previstos no art. 700 do CPC,
já que apresentou prova escrita da existência da prestação
de serviços, conforme demonstram os documentos juntados aos
autos, sendo, portanto, devidos os valores cobrados, até
porque a apelada não se insurgiu contra os protestos
tirados.
A apelada foi citada (art. 331, § 1o, do CPC) e
apresentou contrarrazões, sustentando o acerto do decisum.
É o relatório.
A r. sentença merece ser mantida.
O art. 700, I, do Código de Processo Civil
estabelece caber a ação monitória a quem afirmar, com base
em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o
direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em
dinheiro.
A lei apenas exige a prova escrita, da lavra do
devedor, para o exercício da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, os documentos que instruem a inicial -
notas
fiscais
eletrônicas
de serviços e respectivos
instrumentos de protesto - são insuficientes para tanto.
Ensina Vicente Greco Filho (Direito Processual
Civil Brasileiro - Vol 3, p. 334 10a edição - 1995 - Ed.
Saraiva) que: “O direito estrangeiro conhece dois tipos de
procedimento monitório (em alguns casos chamado também de
procedimento de injunção): o procedimento monitório puro, em que
basta a afirmação do autor para que o juiz determine a expedição
de mandado de pagamento ou entrega da coisa, mas em que, em
contrapartida, a oposição de embargos ou defesa torna totalmente
ineficaz o preceito, seguindo-se procedimento contraditório
amplo com sentença; e o procedimento monitório documental, que
exige para a expedição do mandado a existência de prova escrita
do débito, mas em que a apresentação dos embargos somente
suspende a eficácia do preceito, prosseguindo sua execução como
na hipótese de rejeição”.
O sistema brasileiro adotou a segunda forma.
Portanto, o exercício da ação monitória exige a
apresentação de prova documental acerca da obrigação, e a
apelante não traz prova escrita que lhe autorize exigir o
crédito pelo meio que elegeu.
Orlando de Assis Corrêa (cf. Ação Monitória - p.
31, 1a Ed., 1995
Aidê Editora) leciona que: “Por prova
escrita entende-se qualquer documento firmado pelo devedor, onde
se declare a obrigação de cumprir, mesmo que não tenha
exatamente essa finalidade...”
Pondera, ainda, que: “... O que se exige é certeza e
a liquidez da obrigação, sem que o documento tenha força
executiva”.
Diante disso, de acordo com o que estabelece a
lei, é imprescindível, ao acolhimento do pedido monitório,
que haja documento escrito firmado pelo devedor da
obrigação e que tal documento expresse a exata quantia do
débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na presente hipótese não há qualquer documento da
lavra da apelada que reconheça a obrigação de pagamento do
valor reclamado.
E, nesse sentido, conforme bem dispôs o MM. Juiz
da causa: “(...) a parte-autora não dispõe dessa prova escrita,
logo, a via adotada pela autora mostrou-se inadequada ao fim
almejado, configurando evidente hipótese de falta de interesse
processual, na modalidade adequação, ficando-lhe preservada a
possibilidade de promover ação adequada visando compelir a parte-
ré ao pagamento do serviço que teria sido prestado”.
Assim, é evidente que a postulação de exigência
dos valores pretendidos pela apelante em virtude da
prestação dos serviços alegados não pode ser efetivada
mediante
a
ação
monitória,
procedimento especial de
cognição mais restrita.
Diante destas considerações, a manutenção da r.
sentença é medida que se impõe.
Levando-se em conta que a relação processual só
veio a ser estabelecida com a citação da apelada para o
oferecimento de contrarrazões, é necessária a fixação dos
honorários
advocatícios
de
sucumbência
em
favor
da
recorrida, os quais ficam arbitrados, nos termos do art.
85, § 2o, do CPC, em 15% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator